Tribunal: TJDFT
Processo: 0738840-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FICHAS FINANCEIRAS INDISPENSÁVEIS PARA LIQUIDAR O JULGADO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso em que se busca compelir o Distrito Federal a apresentar as fichas financeiras dos servidores substituídos pelo Sindicato (Sinpro/DF), indispensáveis à liquidação individual da sentença coletiva.
2. O Distrito Federal deve apresentar os documentos necessários à liquidação da sentença coletiva, em atenção aos termos do art. 6o do CPC.
3. O art. 524, § 3o, do CPC estabelece que, “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.”
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.